Tribunal: TJMT
Processo: 1019049-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019049-35.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGVEL-SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.083.119/0001-99 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0001-72 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
n
e
go
u provimento à Apelação da ora embarga
nte.

Esta
alega que
a Câmara julgadora foi omissa a respeito da causa da desconsideração da personalidade jurídica.

Reitera que o erro no cadastro no BACEN feito pelo embargado está devidamente comprovado pela documentação presente nos aut
os, fato que a levou a ser irregularmente incluída no polo passivo da lide, bem como em d
emandas trabalhistas.

Diz que evidenciou a expropriação de seu patrimônio.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a Câmara julgadora foi omissa a respeito da causa da desconsideração da personalidade jurídica.

Reitera que o erro no cadastro no BACEN feito pelo embargado está devidamente comprovado pela documentação presente nos autos, fato que a levou a ser irregularmente incluída no polo passivo da lide, bem como em demandas trabalhistas.

Diz que evidenciou a expropriação de seu patrimônio.

Assim ficou
consignado no aresto:

“(...)

O ex-sócio José Carolino Sobrinho se retirou da sociedade da empresa

apelante em 1o-5-2006, conforme consta na Quarta Alteração do Contrato Social (ID.

206058255 -
págs.
9 e 10).

Em

2019 a Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer n. 6653-
87.2015.8.11.0041 ajuizada pela apelante contra o apelado foi julgada parcialmente procedente

para, dentre outras deliberações, (ID. 206058267 – págs. 72/77):

Não ficou comprovado que a inclusão da apelante nas demandas

trabalhistas tenha decorrido de falha do apelado, que não teria corrigido seus dados no BACEN

mediante a retirada do sócio José Carolino Sobrinho, que deixou a empresa em 2006.

Ao que parece, a apelante figurou nos processos trabalhistas ante o

reconhecimento da existência de grupo econômico, como arguido pelo réu na contestação, que

não foi impugnada pela autora nesse ponto, tanto assim que ela tentou ser excluída desses feitos

sob o argumento de ilegitimidade passiva, contudo o pedido foi indeferido na Justiça do

Trabalho.

Desse modo, a suposta demora do apelado na retificação dos dados da

apelante no BACEN não causou os danos mencionados, até porque a regularização, se realizada,

não impediria a sua inserção nas reclamações trabalhistas, já que, pelo que tudo indica, isso

aconteceu em decorrência do reconhecimento da existência de grupo econômico.

E mais, mesmo que ela tenha figurado nas Ações trabalhistas devido à

não correção das informações do quadro societário pelo apelado no BACEN, o fato de figurar

indevidamente processos judiciais não gera danos materiais nem morais.

Prova disso é que apresentou essa defesa na Justiça do Trabalho, mas

sem sucesso.

Dessa forma, eventuais penhoras e apontamento do nome da apelante na

Serasajud
estavam amparados na sua condenação; ademais, não há notícia de expropriação dos

valores bloqueados.

Importante registrar que, caso venha a sofrer indevidamente prejuízo

patrimonial em virtude das condenações trabalhistas, deve buscar o ressarcimento do ex-sócio,

que assegura ser o real devedor, e não do apelado, que não tem nenhuma relação com as

Reclamações.

Vale destacar também que a questão da regularização do quadro

societário já foi decidida, como acima transcrito, e compete a ela buscar o cumprimento do

decisum.
”

Como visto, é claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia da finalidade dos Embargos, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, bem como com o convencimento firmado a respeito do conjunto probatório, não autoriza ingressar por esta via.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024